Tribunal: TJSP
Processo: 1500086-02.2023.8.26.0062
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo impróprio. Sentença condenatória. Defesa que requer, em sede de preliminar, a nulidade do processo por ausência de laudo pericial apto a comprovar a violência sofrida pela vítima. No mérito, almeja a absolvição do acusado por insuficiência probatória ou por atipicidade material da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância; subsidiariamente, pugna pela

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo impróprio. Sentença condenatória. Defesa que requer, em sede de preliminar, a nulidade do processo por ausência de laudo pericial apto a comprovar a violência sofrida pela vítima. No mérito, almeja a absolvição do acusado por insuficiência probatória ou por atipicidade material da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância; subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para o de furto. Sem razão. Preliminar rejeitada. Prescindibilidade de laudo pericial para apurar a violência no cenário perquirido. Ausência de nulidade a ser sanada. Mérito. Materialidade e autoria fartamente demonstradas. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito em lume. Tese desclassificatória que não encontra amparo nos elementos constantes do todo. Condenação por roubo impróprio que era mesmo de rigor. Dosimetria que não comporta reparos. Manutenção do regime inicial fechado. Vedação de substituição da carcerária por restritivas de direito. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.